Tribunal: TJES
Processo: 5001147-52.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001147-52.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GEORGYA LOUREIRO SIMON
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001147-52.2021.8.08.0030

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: GEORGYA LOUREIRO SIMON

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOB O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais referente ao Recurso Inominado interposto pelo embargante, proferido nos seguintes termos: “Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa”.

Em sede de embargos (ID. 2871102), o Embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, aduzindo que a fixação de honorários advocatícios deve ocorrer com base no valor da condenação, e não do valor da causa.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu, verifico que possui razão o embargante, visto que o Acórdão ao ID 2322268, de fato, indicou o valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, ainda que o ora embargante tenha sido condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O art. 55 da lei n. 9.099/95 é expresso ao estabelecer que o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios é o valor da condenação, somente sendo possível a utilização do valor da causa para quando esta inexistir.

E, considerando que a decisão não fundamenta o motivo pelo qual ignorara a verba condenatória como parâmetro para fixação da verba honorária sucumbencial, patente a omissão no julgado, que deve ser devidamente corrigida.

Nada obsta, por fim, que a presente situação também possa ser enquadrada como erro material, haja vista que nem em todos os julgados há verba condenatória, o que pode ter ocorrido no caso, que acabou passando desapercebida em razão da grande quantidade de recursos interpostos e da pequena quantidade de recursos humanos disponíveis para avaliá-los.

Nesse contexto, os embargos merecem ser acolhidos para modificar parte do voto no acórdão ao ID. 2322268, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ: “Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa”,

LEIA-SE: “Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação”.

Saliento que a parte dispositiva do acórdão não merece reformas, tendo em vista que apenas manteve, em todos os termos, a sentença impugnada. Em face do exposto, CONHEÇO E ACOLHO os embargos opostos, para sanar a omissão apontada nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.